Tribunal: TJDFT
Processo: 0738311-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0738311-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal contra decisão que indeferiu seu pedido de ingresso como litisconsorte passivo necessário nos autos da Ação Civil Pública n. 0709084-21.2024.8.07.0018, ajuizada pelo MPDFT visando à declaração de nulidade da Decisão TCDF n. 3.784/2023. O agravante alega, em síntese, que: 1) trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo MPDFT, com pedido de tutela de urgência antecipada, em face do Distrito Federal, em que requer a anulação da Decisão n. 3.784/2023, do Tribunal de Constas do Distrito Federal, que admitiu a contagem diferenciada do tempo de serviço em atividade estritamente policial que exceder os 20 anos se homem ou os 15 anos se mulher, a que se refere a Lei Complementar Federal n. 51/1985; 2) foi deferida tutela de urgência para suspender os efeitos da Decisão n. 3.784/2023; 3) apresentou pedido de ingresso no feito como litisconsorte passivo necessário e unitário, o qual foi equivocadamente indeferido pelo Juízo a quo sob o fundamento de não ter havido violação das prerrogativas funcionais do órgão de controle a justificar a sua admissão extraordinária no processo por meio de representação autônoma; 4) tem necessidade de defender, em nome próprio, a sua prerrogativa constitucional de apreciar a legalidade das concessões de aposentadorias dos servidores do Distrito Federal, considerando que o ente distrital deixou de apresentar contestação ao pedido liminar e adotou posição de neutralidade, efetivamente abandonando a defesa da Corte de Contas; 5) embora ainda não tenha sido admitido no feito de origem, o art. 996 do CPC garante ao terceiro interessado o direito de apresentar recurso, desde que demonstre a possibilidade de a decisão atingir direito de que se afirme titular; 6) a decisão agravada privou a Corte de Contas distrital de atuar em juízo no polo passivo da ACP n. 0709084-21.2024.8.07.0018 com vistas a assegurar e defender suas competências e prerrogativas, e, por isso, tem o condão de impactar diretamente a atribuição institucional do órgão autônomo de fazer o controle sobre a concessão de aposentadorias dos servidores públicos distritais; 7) há evidente conflito de interesses entre o TCDF e o Distrito Federal – a quem normalmente cabe a representação processual da Corte de Contas, pois interessa ao ente político a procedência dos pedidos da inicial, considerando que o impedimento da aposentadoria alegadamente precoce dos policiais civis evitaria a diminuição da força de trabalho disponível ao órgão de segurança pública, tanto é que o ente distrital decidiu adotar posição de neutralidade; 8) negar ao TCDF a possibilidade de, em nome próprio, defender judicialmente sua prerrogativa institucional, bem como a autoridade de suas decisões – quando claramente evidenciado conflito de interesse com o representante judicial da Corte de Contas –, significa, na prática, a supressão da atribuição constitucional do órgão de controle. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado o seu ingresso no feito e, no mérito, “seja reconhecida a capacidade jurídica e processual do TCDF para integrar o polo passivo da Ação Civil Pública n.o 0709084- 21.2024.8.07.0018, na condição de litisconsorte passivo necessário e unitário”. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. A ação civil pública sob exame busca a nulidade da Decisão n. 3784/2023, proferida pelo TCDF nos seguintes termos: “O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, que foi acompanhado pelo Revisor, Conselheiro ANDRÉ CLEMENTE, decidiu: (...) III – esclarecer ao consulente que: a) o Tema 942 de Repercussão Geral, definido pelo STF no bojo do RE 1.014.286/SP não se aplica aos servidores Policiais Civis para a completação do tempo mínimo de atividade estritamente policial, prevista na Lei Complementar n.o 51/1985, porquanto configuraria um “bis in idem”, com dupla redução do requisito temporal para inativação; b) se, após laborar em atividade estritamente policial por vinte anos se homem ou quinze anos se mulher, o servidor continuar atuando em atividade estritamente policial, o tempo seguinte nessa atividade poderá ser computado de forma ponderada, em conformidade com o decidido pelo STF no tema 942, para fins de completação do tempo total exigido para aposentadoria do policial civil, na forma prevista pela Lei Complementar n.o 51/1985; (...)” Sendo assim, não estando em discussão o funcionamento, a autonomia, a independência ou as prerrogativas do TCDF, mas sim a legalidade de sua decisão, entendo que o órgão não tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ainda que haja eventual conflito de interesses com o Distrito Federal. No mesmo sentido: “(...) 3. Os Tribunais de Contas não são pessoas naturais ou jurídicas, pelo que, conseqüentemente, não são titulares de direitos. Integram a estrutura da União ou dos Estados e, excepcionalmente, dos Municípios. 4. A alta posição de permeio entre os poderes Legislativo e Executivo, sem sujeição a nenhum deles, embora de relevância para o controle da legalidade e da moralidade das contas públicas, não lhes outorga, só por esse fato, a condição de pessoa jurídica para figurar no pólo passivo de ação ordinária visando desconstituir ato que por ele foi praticado no exercício de sua competência. 5. Peculiaridades do nosso sistema jurídico que exige obediência em face do querer constitucional. 6. Recurso especial improvido.” (REsp n. 504.920/SE, relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 4/9/2003, DJ de 13/10/2003, p. 257) “(...) 1. O Tribunal de Contas não é ente dotado de personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, uma vez que constitui órgão da Administração Direta, figurando como parte no processo, ativa ou passivamente, somente na defesa de interesses juridicamente tutelados e peculiares ao próprio órgão ou na defesa de suas prerrogativas políticas. 2. Como se extrai dos próprios pedidos do apelo, o interesse revelado não trata de situação de ofensa às prerrogativas da Corte de Controle administrativo, mas de controle de legalidade de suas decisões. 3. Na hipótese, a relação litigiosa não tem natureza econômica, pois a r. sentença que possui carga predominantemente desconstitutiva é insuscetível de produzir condenação de valor certo ou de definir o valor certo do objeto litigioso. Neste semblante, a r. sentença não está sujeita ao reexame necessário. 4. Apelação cível interposta pelo TCDF e remessa necessária não conhecidas.” (Acórdão 1896934, 07002194320238070018, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no PJe: 13/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 9. Sendo a admissão do Tribunal de Contas como parte processual situação de excepcionalidade restrita, e, na composição ativa ou como interveniente processual, adstrita à situação em que visa defender suas prerrogativas, em ambiente processual em que, conquanto estabelecida crise entre o que decidira e o ente federado ao qual vinculado, pois dissentem sobre decisão judicial que sobrestara cautelarmente decisão emanada do órgão, não subsiste situação de ofensa às prerrogativas da Corte de Controle administrativo, mas de controle de legalidade de suas decisões, tornando inviável que acorra ao processo para defender, não sua legitimidade para decidir, mas a higidez do que resolvera. 10. Desprovido o Tribunal de Contas de personalidade jurídica e, em regra, capacidade processual, somente lhe sendo reconhecida capacidade para estar em juízo em situação de excepcionalidade, quando lhe é agregada, mediante construção, personalidade judiciária, a defesa dos atos que pratica em Juízo está reservada ao ente ao qual vinculado, no caso, o Distrito Federal, não o assistindo legitimação e capacidade, portanto, para intervir em ação que questiona ato que prolatara, ainda que o ente público assuma, defronte decisão judicial, posição desconforme com as expectativas e com o decidido pelo órgão de controle em sede administrativa, pois não implica essa posição violação às prerrogativas que o assistem, que não compreendem a intangibilidade de suas decisões ou a possibilidade de serem questionadas judicialmente. 11. Defesa das prerrogativas institucionais resguardadas à Corte de Contas encerra a defesa do direito-função que lhe está reservado como órgão auxiliar do Legislativo no controle das contas públicas, não podendo ser assimilado como defesa dos atos que praticara em ambiente judicial, porquanto sujeitos a controle de legalidade diante de sua natureza administrativa (CF, art. 5o, XXXV), e o fato de a posição assumida pelo ente ao qual vinculado não coincidir com o decidido, não implica violação às prerrogativas institucionais do órgão de controle, tornando inviável que lhe seja reconhecida capacidade ou personalidade processual para residir em juízo na posição de litisconsorte passivo, assistente ou interveniente para defender, não o direito de decidir, mas o que decidira. (...)” (Acórdão 1834082, 07371690820238070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se o Ministério Público e o Distrito Federal para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator